Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722470-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA LUZIA - INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDA: TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NOTA FISCAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Duplicata é título de crédito causal o qual necessita de prova do aceite do devedor ou da efetiva entrega das mercadorias para seu protesto. 2. A Doutrina e a Jurisprudência têm admitido, em mitigação ao Princípio da Cartularidade e diante do desenvolvimento tecnológico, a execução dos títulos existentes em meio digital sem que seja necessária a apresentação do documento original. 3. As duplicatas virtuais podem ser protestadas por mera indicação, com descrição da Nota Fiscal e do recebimento das mercadorias, sendo prescindível a exibição do título para o ajuizamento da execução judicial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. A aplicação do parágrafo oitavo, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não se limita apenas aos casos de verbas sucumbenciais excessivas, mas naqueles nos quais os honorários revelar-se-iam aviltantes em face do baixo valor da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 784 do CPC, porque nota fiscal não está apta para embasar a ação executiva, por não se enquadrar como título executivo extrajudicial; c) artigo 85 do CPC, pois foi condenada a pagar honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), correspondentes a 31% (trinta e um por cento) da condenação; pugna pelo seu arbitramento entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento). Em relação aos temas dos itens “b” e “c”, aponta divergência jurisprudencial com apoio na mera transcrição de ementas de julgados do TJDFT, TJRJ e TJSC. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA (OAB/DF 40.301). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade ao artigo 85 do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA (OAB/DF 40.301). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015